Tribunal: TJES
Processo: 5015960-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015960-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRA CARRETTA TOFOLI CARLESSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015960-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALESSANDRA CARRETTA TOFOLI CARLESSO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO-GERENTE. CDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em sede de execução fiscal, sustentando: (a) prescrição do redirecionamento; (b) ausência de comprovação de ilícito previsto no art. 135 do CTN; (c) necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (d) ausência do nome da agravante na CDA como impedimento ao redirecionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, ainda que seu nome não conste na CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presume-se a dissolução irregular da empresa quando esta se encontra inapta perante a Receita Federal por omissão de declarações, sendo suficiente, para tal presunção, a certidão cadastral que ateste tal condição.

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula nº 435 e no Tema 630, legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente diante da dissolução irregular da empresa.

5. A ausência do nome do corresponsável na CDA não obsta o redirecionamento, posto que a motivação versa sobre a dissolução irregular da empresa.

6. Não há prescrição do redirecionamento, uma vez que não ultrapassado o prazo de quinquenal, nos termos das teses fixadas no Tema 444 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015960-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALESSANDRA CARRETTA TOFOLI CARLESSO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRA CARRETA TOFOLI CARLESSO
contra a decisão id 49299764 dos autos de origem, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, em Ação de Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, ora Agravado, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada.

Em suas razões recursais de id 10276477, a Agravante sustenta, em síntese, que:
a)
houve a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução contra a sócia agravante;
b)
na ausência de provas concretas acerca da prática de ilícitos previstos no artigo 135 do CTN, o redirecionamento da execução fiscal deve ser precedido da oitiva da pessoa física envolvida, formalizada por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
c)
o mero inadimplemento não configura causa apta a gerar o redirecionamento da execução fiscal; e
d)
caso o nome do corresponsável não estiver incluído na CDA, cabe ao fisco comprovar o cometimento de algum ilícito descrito no artigo 135 do CTN.

Ao final, pleiteou a tutela recursal para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que restou indeferido pelo decisum id 10363019.

Contrarrazões apresentadas no id 13403241, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Decido.

Em que pese a alegação recursal, tenho que a decisão agravada não merece reparos.

Conforme consignado na decisão de id 10363019, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado acerca do redirecionamento da Execução Fiscal, nos termos da Súmula nº 435 que assim dispõe:

Súmula nº 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Este entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Especial repetitivo n.º 1.371.128/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica (Tema 630):
“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

In casu,
o Município Agravado afirma que a dissolução irregular da sociedade foi comprovada por meio da juntada aos autos de Certidão emitida pela Receita Federal, reproduzida à fl. 33 dos autos de origem, datada de
28/11/2018.

No mencionado comprovante de inscrição e de situação cadastral não consta o endereço da Empresa Executada e afirma que esta se encontra na situação cadastral “INAPTA” e que o motivo da situação cadastral seria “OMISSÃO DE DECLARAÇÕES”.

O fato da empresa se encontrar na situação cadastral “inapta” faz presumir que esta tenha sido dissolvida irregularmente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DAS SÓCIAS DA EMPRESA DEVEDORA PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA QUE NÃO FOI LOCALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL JÁ NA SEARA ADMINISTRATIVA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PARA AS SÓCIAS GERENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DAS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado (nº 435), e também reafirmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS), legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, no caso de empresa devedora deixar de funcionar no seu domicílio fiscal e não comunicar ao órgão competente, hipótese em que se presume a dissolução irregular.
3. Hipótese em que, além de não ter sido localizada a empresa devedora e suas sócias nos endereços informados ao Fisco (o que também justificou a citação por edital), constata-se que a inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ foi baixada por inaptidão, o que corrobora a constatada dissolução irregular e o acerto do apontamento das sócias gerentes no polo passivo da execução
. 4. Com a total improcedência dos embargos à execução, condena-se as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico (equivalente ao valor atualizado da execução fiscal), com base no art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil. 5 . Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 024130064330, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021).

Desse modo, a Certidão emitida pela Receita Federal é suficiente para comprovar a dissolução irregular da empresa, consoante remansosa jurisprudência desta Corte:

ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DAS SÓCIAS DA EMPRESA DEVEDORA PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL . EMPRESA DEVEDORA QUE NÃO FOI LOCALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL JÁ NA SEARA ADMINISTRATIVA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PARA AS SÓCIAS GERENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . CONDENAÇÃO DAS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando lavrada a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal, a empresa devedora já não havia sido localizada no endereço fornecido ao fisco, que faz incidir a presunção de dissolução irregular e legitima a inserção das sócias gerentes no passivo da demanda executiva ajuizada . 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado (nº 435), e também reafirmado em sede de recurso repetitivo ( REsp 1.371.128/RS), legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, no caso de empresa devedora deixar de funcionar no seu domicílio fiscal e não comunicar ao órgão competente, hipótese em que se presume a dissolução irregular .
3. Hipótese em que, além de não ter sido localizada a empresa devedora e suas sócias nos endereços informados ao Fisco (o que também justificou a citação por edital), constata-se que a inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ foi baixada por inaptidão, o que corrobora a constatada dissolução irregular e o acerto do apontamento das sócias gerentes no polo passivo da execução.
4. Com a total improcedência dos embargos à execução, condena-se as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico (equivalente ao valor atualizado da execução fiscal), com base no art . 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00069942220138080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

Desta forma, considerando a possibilidade de redirecionamento, cumpre analisar a possível ocorrência de prescrição intercorrente. Relativamente à temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no Tema nº 444:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

Assim sendo, uma vez que o despacho que ordenou a citação é datado de 2016 e o ato ilícito de dissolução regular ocorreu em 2018, não há que se falar na incidência da prescrição.

Ademais, o fato de não constar o nome na CDA não obsta o redirecionamento, visto que o ato que lhe deu causa é posterior à constituição e inscrição do débito. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FALECIMENTO DO SÓCIO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA 392/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso concreto, o redirecionamento da execução fiscal ocorreu em razão da suposta ocorrência de dissolução irregular. Nessa hipótese, a responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA. Assim, é imperioso concluir que não é aplicável o disposto na Súmula 392/STJ, como bem observou o Tribunal de origem.
3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.850.370/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL.
SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO EM RELAÇÃO AO SÓCIO GERENTE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 135, III, DO CTN, QUE INDEPENDE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O fato da empresa se encontrar na situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal faz presumir que esta tenha sido dissolvida irregularmente. 2 - A ausência do nome dos sócios na CDA, por si só, não obsta o redirecionamento,
apenas faz com que o ônus de provar a dissolução irregular recaia sobre a Fazenda Pública. 3 - A possibilidade de responsabilização do sócio-gerente decorre do disposto no art. 135, III, do CTN, em razão da dissolução irregular da empresa. 4 - Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJ-ES, Data: 20/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002084-21.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. EMPRESA INAPTA . REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. I – De acordo com a súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente . II –
De acordo com a jurisprudência, a inaptidão da empresa perante a fazenda faz também presumir sua dissolução irregular e, por conseguinte, autoriza o redirecionamento
. III – O STJ possui entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no sentido de que dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento, o qual pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido. Temas 630 e 981. IV - Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002230-62.2022.8.08 .0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 12/12/2023)

Assim, comprovada a dissolução irregular da pessoa jurídica, é cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios responsáveis, ainda que não estes não figurem na CDA, uma vez que a dissolução irregular caracteriza hipótese de responsabilização, conforme entendimento consolidado da Corte Cidadã e deste E. Tribunal.

Ante o exposto,
conheço
do presente agravo de instrumento e
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.